Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-41.2016.8.11.0105
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000918-41.2016.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Afastamento do Cargo, Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO ASSIS RAMOS - CPF: 567.956.299-53 (EMBARGANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA. - CNPJ: 04.252.523/0001-86 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000918-41.2016.8.11.0105

EMBARGANTE: JOAO ASSIS RAMOS

EMBARGADO: MUNICIPIO DE COLNIZA, CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO PROCESSANTE. IMPEDIMENTO DE VEREADOR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência. O embargante sustenta a ocorrência de erro de fato, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado documentos que comprovariam o impedimento do vereador, por suposta atuação como denunciante dos fatos apurados no processo político-administrativo instaurado pela Câmara Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro de fato no acórdão embargado, em razão da suposta atuação anterior do vereador como denunciante extrajudicial dos mesmos fatos objeto do processo político-administrativo, o que caracterizaria impedimento legal à sua participação na Comissão Processante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de erro de fato confunde-se com inconformismo quanto à valoração jurídica das provas, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada.

4. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, caracterizando-se o pleito como tentativa indevida de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração da prova.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 5º, I.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000918-41.2016.8.11.0105

EMBARGANTE: JOAO ASSIS RAMOS

EMBARGADO: MUNICIPIO DE COLNIZA, CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por João Assis Ramos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação, interposto pelo ora embargante, na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que reconheceu a regularidade do processo político-administrativo instaurado pela Câmara Municipal de Colniza/MT.

O embargante sustenta, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que o acórdão incorreu em erro de fato, ao considerar como legítima a participação do vereador Elpídio da Silva Meira na votação e na composição da Comissão Processante nº 002/2016. Segundo o embargante, o acórdão embargado desconsiderou documentos constantes nos autos que comprovam que Elpídio atuou como denunciante dos mesmos fatos investigados no processo político-administrativo, perante o Ministério Público Estadual, a Polícia Federal e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Aponta que, embora a denúncia que formalmente deu origem à Comissão Processante tenha sido subscrita por terceiro (Antenor Oliveira Fritz), os elementos de prova indicam que a atuação do vereador Elpídio Meira antecedeu e motivou tal denúncia, configurando, assim, interesse direto e pessoal na apuração dos fatos. Dessa forma, haveria impedimento legal à sua participação nos atos decisórios do processo legislativo, conforme previsto no art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967.

O embargante destaca jurisprudência consolidada deste Tribunal e de outras cortes, reconhecendo o impedimento de parlamentares que tenham atuado como denunciantes em outras esferas, inclusive extrajudiciais, por comprometerem a imparcialidade exigida nos processos de apuração de infrações político-administrativas. Ressalta ainda que o acórdão embargado omitira a análise de tais provas e precedentes, limitando-se a considerar a formalidade da subscrição da denúncia apresentada na Câmara Municipal.

Alega, por fim, que, o reconhecimento do erro de fato apontado enseja a aplicação de efeitos infringentes, com o consequente provimento da apelação e a anulação do processo administrativo, por vício insanável decorrente da participação indevida de vereador impedido.

Diante desses fundamentos, o embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, aplicando os efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao recurso de apelação e julgar totalmente procedente a ação anulatória.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000918-41.2016.8.11.0105

EMBARGANTE: JOAO ASSIS RAMOS

EMBARGADO: MUNICIPIO DE COLNIZA, CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por João Assis Ramos, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando a existência de erro de fato no acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, especificamente quanto à participação do Vereador Elpídio da Silva Meira na Comissão Processante
nº 001/2016
da Câmara Municipal de Colniza/MT.

Sustenta o embargante que, embora a denúncia formal tenha sido subscrita por terceiro, Elpídio seria, de fato, o autor material das denúncias perante órgãos externos (Ministério Público, Polícia Federal e Tribunal de Contas), o que configuraria impedimento legal para sua atuação no processo político-administrativo em questão.

A tese, entretanto, não merece acolhida.

O acórdão embargado enfrentou com clareza a matéria suscitada na apelação, afirmando expressamente que a denúncia que ensejou a instauração da Comissão Processante n. 002/2016 foi formalmente apresentada por Antenor Oliveira Fritz, eleitor do Município de Colniza, não havendo, portanto, impedimento legal à participação do Vereador Elpídio Meira, nos termos do art. 5º, I, do Decreto-Lei n. 201/67
[1]
.

A alegação de erro de fato formulada pelo embargante confunde-se com inconformismo com a valoração jurídica das provas. O embargante não demonstrou que o acórdão teria ignorado ou considerado existente fato que, de fato, não existia — requisitos indispensáveis à caracterização de erro de fato nos termos da jurisprudência consolidada.

Ao contrário, o acórdão reconheceu os elementos constantes dos autos, mas concluiu que não há identidade jurídica entre a denúncia formal apresentada na Câmara Municipal e eventuais representações feitas por Elpídio Meira a órgãos de controle externo, as quais, por sua natureza e destinação distintas, não configuram impedimento legal nos moldes do Decreto-Lei nº 201/67.

Com efeito, a atuação de um parlamentar não se limita à função legislativa, estendendo-se ao exercício do dever constitucional de fiscalizar os atos do Poder Executivo, o que inclui a legítima provocação de órgãos de controle externo, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Essa prerrogativa decorre de sua condição de representante político do povo, titular de mandato eletivo, e não configura, por si só, atuação como denunciante no âmbito da Câmara Municipal, para fins de incidência da vedação prevista no art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 201/67.

Ademais, o conceito de "denunciante", para fins do impedimento previsto na legislação, deve ser interpretado restritivamente, vinculando-se à denúncia formalmente apresentada à Câmara Municipal, que dá início ao processo político-administrativo.

Portanto, a existência de eventuais manifestações extrajudiciais ou administrativas anteriores por parte do vereador Elpídio, ainda que sobre os mesmos fatos, não altera a conclusão jurídica adotada neste colegiado de que ele não foi o denunciante formal da denúncia recebida pela Câmara, sendo, portanto, lícita sua atuação na votação e composição da Comissão Processante.

Não há, pois, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material que justifique o provimento dos presentes embargos. O que se verifica é mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado nesta via estreita.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o
quorum
de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025